Tribunal: STF
Processo: RE 1519941
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, assim ementado (Doc. 246, fl. 14):



    “APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ACÓRDÃO TRIBUNAL DE CONTAS. MULTA. CDA. LIQUIDEZ DO TÍTULO. APRECIAÇÃO PELO LEGISLATIVO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA CASSADA PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DOS AUTOS. RECURSO PROVIDO. 



    1. A CERTIDÃO QUE EMBASA A EXECUÇÃO É VÁLIDA E EFICAZ, POIS EMITIDA EM CONSONÂNCIA COM O DISPOSTO NO ART. 71, § 3º, DA CF-88. 



    2. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS PARA ESTABELECER PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E APLICAR MULTA AO RESPONSÁVEL, EM CASO DE ILEGALIDADE DE DESPESA OU IRREGULARIDADE DE CONTAS DECORRE DO PODER DE FISCALIZAÇÃO ATRIBUÍDO CONSTITUCIONALMENTE AO REFERIDO ÓRGÃO. LEI ESTADUAL Nº 1284/2001. 



    3. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IRREGULARIDADE OU ILEGALIDADE NO ACÓRDÃO JULGADO PELO TCE, QUE ORIGINOU O CRÉDITO EXEQUENDO. 



    4. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA PARA CASSAR A SENTENÇA E DETERMINAR O REGULAR PROSSEGUIMENTO DOS AUTOS.”



    Opostos embargos de declaração (Doc. 280), foram providos, sem efeitos infringentes, apenas para suprir omissão apontada pelo recorrente. Veja-se a ementa do julgado (Doc. 293, fls. 11-12):



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DAS CONTRARRAZÕES RECURSAIS. MULTA APLICADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO TOCANTINS A EX-PREFEITO MUNICIPAL. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA APRECIAÇÃO E JULGAMENTO DAS CONTAS. TEMA 835. RE Nº 848.826. AUTONOMIA DAS AUDITORIAS REALIZADAS PELO TCE EM RELAÇÃO AOS PROCESSOS DE JULGAMENTO DE CONTAS DOS PREFEITOS ORDENADORES DE DESPESAS. RESOLUÇÃO N. 510/2017 DO TCE/TO QUE DETERMINOU O DESAPENSAMENTO DAS AUDITORIAS. ACLARATÓRIO CONHECIDO E PROVIDO PARA RECONHECER A EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE EFEITO INFRINGENTE. 



    1. O recurso de embargos de declaração tem efeito vinculado e restrito, encontrando abrigo no artigo 1.022 do CPC, tendo por finalidade precípua a integração ou modificação do julgado omisso, contraditório, obscuro ou que contenha erro material, não se prestando, evidentemente, para rediscussão de matérias. 



    2. Verifica-se que realmente o acórdão foi omisso quanto ao fundamento apontado pelo embargante, omissão que passa a ser sanada. O embargante alega que o próprio Tribunal de Contas do Estado do Tocantins anulou todas as suas decisões por meio da Resolução n. 628/2020. Ocorre que, antes da edição da Resolução n. 628/2020, o Tribunal de Contas do Estado do Tocantins editou a Resolução n. 510/2017, publicada no Boletim Interno nº 1955, que determinou a suspensão dos processos de prestação de contas que estavam em tramitação, tendo como ordenadores de despesas prefeitos municipais. No item VIII da citada Resolução, ficou estabelecido o desapensamento de processos de auditoria, inspeção ou congênere, apensado às contas de prefeitos municipais ordenadores de despesas. 



    3. As auditorias realizadas pelo Tribunal de Contas não estão vinculadas aos processos de prestação de contas dos tomadores de despesas, tendo, inclusive, caráter técnico, sendo que os resultados colhidos são utilizados para auxiliar os julgamentos pela Assembleia Legislativa e/ou Câmara Municipal (art. 1º inciso Lei nº 1.284/2001 e art. 71, IV, VII, da CF/1988) e, justamente por isso, a Resolução TCE nº 510/2017 determinou o seu desapensamento. 



    4. A Resolução n. 628/2020, do TCE, anulou apenas as suas decisões que importavam em julgamento das contas dos prefeitos ordenadores de despesas, não afetando o resultado dos processos de auditoria, inspeção ou congênere que foram desapensados pela Resolução n. 510/2017. Inclusive, este Sodalício já se manifestou na legalidade de tal desapensamento feito pela Resolução n. 510/2017, no julgamento da Apelação Cível 0021457-95.2018.8.27.2729. 



    5. Aclaratório conhecido e provido. Ausência de efeito infringente. Acórdão mantido.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 315), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, JOÃO ALVES DA SILVA aponta violação aos arts. 5º, LIV; 31, §2º; 49, IX; 71, I e II; 75; e 102, III, da CF/1988, bem como a tese fixada no Tema 835 da repercussão geral.



    Sustenta que a competência para julgamento das contas anuais dos prefeitos é do Poder Legislativo, sendo o parecer do Tribunal de Contas, neste caso, meramente opinativo e técnico. 



    Nessa linha, aduz que “cabendo exclusivamente ao Poder Legislativo o julgamento das contas anuais do Chefe do Executivo, com mais razão não se pode conferir natureza jurídica de decisão, com efeitos imediatos, ao parecer emitido pelo Tribunal de Contas que opina pela desaprovação das contas de prefeito até manifestação expressa da Câmara Municipal” (Doc. 315, fl. 12).



    De outro lado, defende a prescrição da pretensão executiva, a retroatividade do Tema de repercussão geral 835 e a ilegitimidade ativa do Estado do Tocantins para ajuizar execução fiscal de multa aplicada por Tribunal de Contas Estadual a agente público municipal, em razão de danos causados aos cofres do município (Doc. 315).



    Em seguida, a Presidência do TJTO determinou o retorno dos autos ao Órgão Julgador para eventual adequação ao Tema 835/STF (Doc. 339).



    Em juízo de retratação negativo ao referido precedente paradigma, o Tribunal de origem manteve o acórdão anteriormente prolatado aos fundamentos de que “In casu, as auditorias realizadas pelo Tribunal de Contas não estão vinculadas aos processos de prestação de contas dos tomadores de despesas, tendo, inclusive, caráter técnico, sendo que os resultados colhidos são utilizados para auxiliar os julgamentos pela Assembleia Legislativa e/ou Câmara Municipal (art. 1º inciso Lei nº 1.284/2001 e art. 71, IV, VII, da CF/1988) e, justamente por isso, a Resolução TCE nº 510/2017 determinou o seu desapensamento. (...) A competência do Tribunal de Contas para estabelecer procedimento administrativo e aplicar multa ao responsável, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas decorre do poder de fiscalização atribuído constitucionalmente ao referido órgão. Lei Estadual nº 1284/2001” (Doc. 359, fl. 6).



    Mantido o acórdão recorrido, o RE foi admitido e os autos encaminhados ao STF (Doc. 396).



    No exercício da Presidência desta CORTE, o ilustre Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO determinou o retorno dos autos à origem para observância do Tema 835/ST (Doc. 399).



    Em nova análise da questão, o relator do processo aduziu que “procedeu à análise do acórdão recorrido à luz da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 835 da repercussão geral, tendo, inclusive, manifestado-se acerca do juízo de retratação” (Doc. 821).



    Em seguida, os autos foram devolvidos ao STF (Doc. 825).



    É o relatório. Decido.



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto às alegações de prescrição e de ilegitimidade ativa, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    No mais, o TJTO deu provimento à apelação do Estado do Tocantins, para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo singular para regular prosseguimento da execução fiscal, oportunidade em que consignou que a multa aplicada pelo TCE “se deu em razão da ordenação de despesas irregulares no período em que o executado esteve Prefeito municipal” (Doc. 246, fls. 10-11).



    Segundo aponta o acórdão recorrido, a aplicação da penalidade pelo Tribunal de Contas do Estado ao então Prefeito não decorreu da apreciação de contas anuais prevista no artigo 71, I, da CF/1988. Diversamente, trata-se de sanção de multa administrativa aplicada em razão da verificação de ordenação de despesas irregulares no período em que foi Prefeito municipal, nos termos do inciso VIII do artigo 71 da CF/1988, segundo o qual compete ao Tribunal de Contas: VIII - aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as sanções previstas em lei, que estabelecerá, entre outras cominações, multa proporcional ao dano causado ao erário.



    Sobre a matéria, esta CORTE já decidiu que os Tribunais de Contas têm competência para aplicar multa aos administradores públicos. Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes, ambos envolvendo prefeito municipal:



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APLICAÇÃO DE MULTA. TRIBUNAL DE CONTAS. COMPETÊNCIA. PRECEDENTES. 



    1. O acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “os tribunais de contas dos estados, no âmbito de sua atuação, detêm competência para imposição de multa a administradores públicos” (RE 729.744-RG e RE 848.826-RG).



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.153.832-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/11/2018)



    “EMENTA Embargos de declaração no recurso extraordinário. Conversão em agravo regimental. Tribunal de Contas do Estado. Imposição de multa a administrador público. Possibilidade. Precedentes. 



    1. Os tribunais de contas dos estados, no âmbito de sua atuação, detêm competência para imposição de multa a administradores públicos.



    2. Decisão, ademais, embasada em normas infraconstitucionais, de insuscetível revisão na via extraordinária. Sanção que não equivale à apreciação da regularidade das contas apresentadas.



    3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (RE 590.655-ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/8/2013)



    No mesmo sentido, vejam-se os seguintes precedentes monocráticos: ARE 1.385.141, de minha relatoria, DJe de 7/6/2022; RE 1.305.882, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 13/4/2021; e o ARE 1.221.517, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 8/8/2022. Nesse último precedente (ARE 1.221.517) o relator fez a seguinte ponderação:



    “[...] Tal o cenário, a situação tratada neste apelo extremo diverge da decidida nos Temas n. 157/RG e 835/RG. 



    É que nestes autos a discussão gira em torno de multa administrativa aplicada pelo TCE/MG em face de irregularidades na gestão de recursos públicos, em nada se referindo à apreciação das contas anuais que o recorrente, na qualidade de prefeito, tinha o compromisso de prestar. 



    Essa fundamental distinção é observada em diversas decisões monocráticas e colegiadas proferidas no âmbito deste Supremo, confirmando a competência da respectiva Corte de Contas para a imposição de sanções de natureza administrativa aos gestores sujeitos a sua atividade fiscalizadora […]”



    O acórdão recorrido observou esse entendimento.



    Citem-se, ainda, os seguintes precedentes, em que esta SUPREMA CORTE manteve decisões de Tribunais de Justiça que reconheceram a validade da aplicação de multa por Tribunais de Contas Estaduais a prefeitos em razão da verificação de irregularidades na execução de despesas:



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito Administrativo. Órgão competente para o julgamento de contas de prefeito. Natureza jurídica do objeto de julgamento. Ex-prefeito. Licitação e execução de convênio. Irregularidades. Aplicação de multa pelo Tribunal de Contas Estadual. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. A temática relacionada à competência para o julgamento das contas anuais dos prefeitos foi analisada pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 729.744/MG e no RE nº 848.826/CE, os quais deram origem, respectivamente, aos Temas nº 157 e nº 835 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet.



    2. O Tribunal de origem afirmou que “o objeto do julgamento pelo Tribunal de Contas foram as contas da Tomada de Preços nº 01/2009; e na prestação de contas de verbas repassadas, mediante convênio, de responsabilidade do Apelado, não as contas que ele, como Prefeito do Município de Santa Isabel, relativas à Administração local, estava obrigado a prestar anualmente”. Desse modo, é inviável chegar-se a conclusão diversa daquela da instância de origem, para o acolhimento da pretensão deduzida pelo recorrente, sem detida análise dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional utilizada na fundamentação do acórdão recorrido.



    3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional ou para o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula nº 279/STF).



    4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” ((RE 1.306.305, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 22/3/2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. EX-PREFEITO. LICITAÇÃO. IRREGULARIDADES. APLICAÇÃO DE MULTA PELO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 709/1993. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.275.300/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe De 31/8/2020)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente